Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0753211-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: KENEDY BRAS DA SILVA IMPETRANTE: THAIS DA SILVA CUNHA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Habeas corpus com liminar negada no Plantão Judicial de 22/12/2020, pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. O feito foi distribuído por prevenção a este relator e concluso em 07/01/2021. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria . Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator